Tribunal: TJSP
Processo: 2224497-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVAÇÃO – CAUÇÃO – I- Decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada pela autora, ora agravada, para suspender a exigibilidade dos valores cobrados pela ré, ora agravante, em relação a 229.798 mensagens SMS, e impedir a cobrança ou negativação de seu nome – II-

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVAÇÃO – CAUÇÃO – I- Decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada pela autora, ora agravada, para suspender a exigibilidade dos valores cobrados pela ré, ora agravante, em relação a 229.798 mensagens SMS, e impedir a cobrança ou negativação de seu nome – II- Fatura juntada que demonstra que foram cobradas 229.798 mensagens SMS excedentes, no valor total de R$133.282,84 – Referidas mensagens SMS excedentes que foram enviadas entre os dias 14/03/2020 e 08/04/2020, de forma ininterrupta, todos os dias, com intervalos de poucos segundos entre as mensagens, todas elas para o mesmo número de telefone – Em uma análise perfunctória, diante do padrão das inúmeras mensagens SMS, todas elas enviadas para um mesmo número de telefone e com intervalos mínimos entre os envios, verifica-se a verossimilhança na alegação da agravada, no sentido de não ter enviado tais mensagens SMS – Presente, ainda, o periculum in mora, uma vez que a inserção do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito pode causar-lhe lesão grave ou de difícil reparação – Presentes os requisitos do art. 300 do NCPC – Tutela de urgência concedida – Ante o disposto no art. 300, §1o, do NCPC, a exigência de caução como contracautela é uma faculdade inserida no poder geral de cautela do juiz, a ser aferida em cada caso, de modo que, não se vislumbrando, a princípio, danos à agravante com a concessão da tutela de urgência, desnecessária a prestação de caução pela agravada, ao menos por ora – Decisão mantida – Agravo improvido".